Tribunal: TJBA
Processo: 0000613-51.2009.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000613-51.2009.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SOUZA REBOUCAS

Advogado(s)
:
WEIDER LITRENTO ALVES

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. INADIMPLEMENTO. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PREÇO VIL NÃO COMPROVADO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000613-51.2009.8.05.0111
, em que figuram como apelante
JOSE CARLOS SOUZA REBOUCAS
e como apelado
BANCO GMAC S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator